Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701687-64.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: GILSON RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Em razão da relevância da informação solicitada no despacho de ID 29121209, intime-se novamente o apelante para que, no prazo de cinco dias, promova o esclarecimento pedido. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator